Tribunal: TJMT
Processo: 1014617-67.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014617-67.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEANDRO MARTINES GONCALVES DE AMORIM - CPF: 023.346.641-03 (ADVOGADO), BEM ESTAR E SAUDE COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME - CNPJ: 19.416.068/0001-84 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Dano Moral

–
BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – POSSIBILIDADE
-
HONORÁRIOS PERICIAIS – PAGAMENTO IMPOSTO A AMBOS OS LITIGANTES – APLICABILIDADE DO ART. 95 DO CPC – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - OBSERVÂNCIA DO ART. 95, §3o DO CPC E DA RESOLUÇÃO No 232/2016-CNJ C/C ART. 504 DA CNGC - TJMT - RECURSO PROVIDO.

Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.

Comprovada
a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a
impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça

A responsabilidade pelo pagamento dos honorários do perito recai sobre quem requereu a perícia, nos moldes do art. 95, caput, do Código de Processo Civil.

Tratando-se de perícia requerida por beneficiário da justiça gratuita, há que se aplicar o art. 93, §3o, do Código de Processo Civil, devendo os honorários periciais que competem ao beneficiário da assistência ser desembolsado de recurso alocados no orçamento público.

“Se autor e réu pugnaram pela prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC. Nos casos em que o postulante for beneficiário da justiça gratuita , o § 3o do citado artigo enuncia que a perícia poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça
” (N.U 1004880-74.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BEM ESTAR

E SAUDE, COMERCIO DE COLCHOES LTDA., em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.o 1006954-75.2019.8.11.0041 – Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Dano Moral – proposta em face de BANCO DO BRASIL – indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que referida decisão não merece prosperar, tento em vista impossibilitar totalmente o acesso à justiça, pela Agravante, cerceando, desta forma, seus direitos, não restando outra alternativa, a não ser se socorrer da corte superior para dirimir o impasse, e o faz nos termos que passa a dispor.

Alega que firmou 08 (oito) Contratos de Abertura De Crédito Fixo junto a instituição bancária Banco do Brasil S.A., e por conta dos elevados e ilegais encargos e taxas contratuais, não acobertados pela legislação, a Agravante deixou de pagar as parcelas, pois os elevados e ilegais encargos do contrato estão locupletando o contrato, enriquecendo o banco e acabou por esgotar suas finanças, não restando outra opção a não ser buscar a justiça, para dirimir a presente lide.

Assevera que no momento de distribuição da ação revisional, foi deferido o direito de pagamento das custas ao final do processo, que, naquele momento, pareceu uma forma viável para a parte, pois a mesma acreditava piamente que iria conseguir manter seus negócios e ao final, como sempre o fez, iria cumprir com suas obrigações financeiras.

No entanto, a renda/faturamento mensal/anual da empresa foi apresentando baixa/queda, vindo posteriormente, literalmente zerar suas receitas/renda/faturamento, não podendo mais arcar com nenhuma despesa.

Assim, não possuindo mais condições financeiras de arcar com custas, honorários e taxas processuais, não restou outra opção à Agravante, a não ser requerer novamente a justiça gratuita, a qual foi indeferida pelo juízo, sob argumentos, data vênia, inconsistentes, o que impossibilita a presente demanda de ter seu prosseguimento processual adequado, quanto a perícia técnica.

Destaca que é uma empresa pequena, que nem mesmo tem funcionários e que devido à crise financeira do país e do Estado de Mato Grosso nos últimos anos, o que se agravou ainda mais com a pandemia COVID-19 neste ano, a venda da requerente se tornou impossível, não restando outra opção à mesma, a não ser fechar as portas de seu estabelecimento comercial, motivo pelo qual, claramente, não detém condições financeiras de arcar com qualquer valor.

Discorre sobre o direito e razões do pedido de reforma.

Ainda, que apesar de o juiz afirmar ser dever da parte que requereu a perícia o pagamento; no entanto, com todo respeito, esquece mais uma vez que a Requerente, ora Agravante, não possui condições financeiras de arcar com nenhum valor, colocando-a em uma situação difícil, pois,a perícia contábil é de extrema importância ao processo.

Ressalta também, que a referida prova servirá de auxílio para o magistrado a quo ao sentenciar; sem este documento/prova apresentado por um perito técnico, como o julgador sentenciará a presente demanda coesamente, conforme determina os artigos 6o, 07o,10 e 11 do CPC?

Alega que apesar de o juízo entender que a decisão que determinou a perícia, ter passado irrecorrida, que referidos argumentos não podem prosperar, uma vez que contraria o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que sedimentou entendimento no sentido de que a gratuidade da justiça pode ser requerida a qualquer momento.

Desta feita, que tendo a Agravante alegado e provado o estado de necessidade financeira, não tendo ainda sido realizado nenhum trabalho pelo perito contábil, indicado pelo juízo a quo, pugna pela reforma da decisão interlocutória, para que seja determinado os benefícios da gratuidade judiciária, pois evidenciada está a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais e demais encargos oriundos do processo, bem como a realização de perícia contábil judicial de forma gratuita, nos termos do CPC.

Discorre sobre a necessidade de deferimento do efeito ativo.

Requer seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais.

Seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. Decisão agravada, deferindo a gratuidade da justiça a todo processo, qual seja, taxa, custas e demais honorários da presente demanda, nos termos dos requerimentos formulados pelo Agravante na declaração de pobreza firmada e demais documentos juntados aos autos, e pelos motivos expostos no corpo deste recurso.

Deixa de recolher custas recursais, considerando não ter condições de arcar com as custas processuais, nos moldes da declaração de pobreza firmada e demais documentos juntados aos autos, requerendo, desde já, benefício da gratuidade de justiça.

Em despacho (Id.no 50370454), foi concedido ao Agravante o prazo de 05 (cinco) dias, para comprovar a hipossuficiência financeira.

Foi concedida liminarmente a gratuidade de justiça recursal.

Contrarrazões (id.n.o 58014496)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BEM ESTAR E SAUDE COMERCIO DE COLCHOES LTDA., em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.o 1006954-75.2019.8.11.0041 – Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Dano Moral – proposta em face de BANCO DO BRAISL S.A. - indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Pois bem.

O entendimento sobre o requisito para concessão do benefício da justiça gratuita é divido entre duas correntes desta Corte. Enquanto uma entende por suficiente a mera declaração do requerente de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais, a outra exige a comprovação desta condição.

Filio-me à segunda corrente. Assim, a meu ver, a concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do
inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer,
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Confira-se o julgado da Primeira Câmara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – POSSIBILIDADE DO JUIZ EM AFASTAR O BENEFÍCIO – ART. 5o DA LEI No 1.060/50 – PREQUESTIONAMENTO DO ART. 5o, XXXV E LXXIV, DA CF/88 E DOS ARTS. 2o E 5o DA LEI No 1.060/50 – PRECEITOS INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO – RECURSO DESPROVIDO.

“Se as circunstâncias da causa evidenciam que o interessado tem condição de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório não foi suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, como no caso em comento, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido.” (TJMT, RAI no 35901/2011)

Está consolidada, na e. Primeira Câmara Cível deste Tribunal, a possibilidade de se condicionar o benefício da assistência judiciária gratuita à comprovação de privação material, à luz do art. 5o, LXXIV da CF/88, quanto mais se o valor dos títulos executivos (cheques) objetos da ação faz, em princípio, presumir que não se trata de pessoa pobre.

O juiz da causa pode indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, com fundamento fático, como lhe faculta a regra prevista no art. 5o da Lei no 1.060/50. O indeferimento do pedido não importa em violação ao princípio constitucional do acesso à Justiça.

“Não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante.” (TJMT, Embargos de Declaração no 83833/2011)
.” (AI, 49533/2013, DES.MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da publicação no DJE 12/11/2013).

Na hipótese dos autos, a Agravante junta documentação que demonstra de forma inconteste sua impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais.

Assim, comprovada a hipossuficiência, pois a agravante se amolda à situação
a que se refere o artigo 4o, da Lei No 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, é imperioso o deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

Ademais, acaso fosse admitida decisão em contrário, certamente ocorreria obstrução indevida de acesso à justiça, o que não pode ser admitido em um verdadeiro estado democrático de direito.

Diante do exposto, defiro a gratuidade de justiça ao Agravante.

No tange aos honorários periciais, o juízo decidiu que cabe a ambas as partes o pagamento dos honorários periciais, na proporção de 50% para cada um, conforme estipula ao art. 95 do CPC, vejamos:

"Art. 95.
Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

No entanto, o pagamento da perícia não pode ser imputado, de plano, à parte que goza da assistência judiciária gratuita, a qual constitui direito fundamental ao cidadão, a teor do art. 5o, LXXIV, da CF, e arts.82, primeira parte e 85 do CPC.

Sendo a parte autora, ora Agravante, beneficiária da justiça gratuita, o acolhimento da pretensão recursal implicaria na atribuição do Estado de Mato Grosso, a responsabilidade pelo pagamento de parte dos honorários periciais, que cabe ao Agravante.

Ademais, a Resolução no 232, de 13/07/2016, do CNJ e o art. 504 da CNGC-TJMT regulam as condições e fixam esses valores no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil:

“
Art. 1o
Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil.

Art. 2o
O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I - a complexidade da matéria;

II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV - as peculiaridades regionais. § 1o O pagamento dos valores de que trata este artigo e do referente à perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça será efetuado com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal.

§ 2o Quando o valor dos honorários for fixado em montante superior aos definidos em tabela oficial, seu pagamento, a ser realizado pelos cofres públicos, estará limitado àqueles valores estabelecidos por cada Tribunal ou, na sua falta, pelo CNJ, conforme anexo.

§ 3o Em sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte contrária, caso não seja beneficiária da assistência judiciária, deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados. (...)

“
Art. 504
. Quando da fixação dos honorários do perito judicial, os Juízes deverão levar em conta o trabalho a ser realizado, o valor do interesse em litígio e a capacidade econômica das partes, estabelecendo remuneração compatível, determinando o depósito prévio integral em favor do perito e deferindo o levantamento da importância somente após a respostados esclarecimentos solicitados pelas partes. (...)

§ 4o As perícias sob o manto da gratuidade seguirão as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça (Resolução 232/2016) e pela Corregedoria-Geral da Justiça, salvo inaplicabilidade devidamente fundamentada pelo magistrado, oriunda das especificidades e particularidades da causa.

§ 5o As perícias técnicas judiciais, nos processos em que for concedida a assistência judiciária à parte considerada necessitada, poderão ser realizadas por instituições de ensino superior que tenham celebrado convênio de cooperação com o Tribunal de Justiça para tal finalidade.

I – Os convênios destinam-se à cooperação técnica, não gerando qualquer tipo de ônus, pagamento ou remuneração entre as partes conveniadas.

II – Não havendo instituição conveniada, a escolha do perito, nos feitos acobertados pela assistência judiciária, será requisitada a órgão da rede pública oficial, que fará a indicação; constatando-se a impossibilidade, a escolha recairá em profissional particular.

III – Não concordando o perito nomeado em realizar gratuitamente a perícia ou aguardar o final do processo, deverá o Juiz nomear outro perito ou buscar outro meio de prova, salvo se a perícia for indispensável.”

Assim, havendo pedido expresso para a realização da prova pericial, tanto na petição inicial quanto na contestação, ambas as partes devem ser responsáveis pelo pagamento dos honorários do perito na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um.

Contudo, a parte agravada ficará isenta do pagamento correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais por ser beneficiária da justiça gratuita, conforme regra do artigo 95, § 3o, incisos I e II e § 4o, do CPC/15.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. 1. RECURSO LIMITADO AO EXAME DA DECISÃO FUSTIGADA. Em sede de agravo de instrumento, por se tratar de recurso com restrito exame, mostra-se pertinente ao órgão ad quem averiguar, tão somente, a legalidade da decisão agravada, sob pena de suprimir-se inexoravelmente um grau de jurisdição. 2. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA REQUERIDA PELA PARTE AUTORA. HONORÁRIOS PERICIAIS. CUSTAS IMPUTADAS À PARTE CONTRÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. A inversão do ônus probatório não acarreta na obrigação do Réu de suportar as despesas oriundas da realização da prova pericial, sendo que responsabilidade pelo pagamento dos honorários do perito recai sobre quem requereu a perícia. Precedentes do c. STJ e desta eg. Corte. 3. PROVA TÉCNICA REQUERIDA POR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DO ESTADO. In casu, tratando-se de perícia requerida por Autor, beneficiário da justiça gratuita, aplicar-se-á o artigo 95, § 3o, do Código de Processo Civil, devendo os honorários periciais serem desembolsados de recursos alocados no orçamento público. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (TJ-GO - AI: 02620567620208090000, Relator: OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 13/07/2020, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/07/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – HONORÁRIOS CUSTEADOS UNILATERALMENTE PELA SEGURADORA – PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO PREVISTO NO ARTIGO 95, DO CPC – REDUÇÃO DA VERBA – DESNECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A inversão do ônus da prova, por si só, não altera a obrigatoriedade do custeio dos HONORÁRIOS PERICIAIS. Além disso, consoante o disposto no artigo 95, do CPC, quando a perícia for requerida por ambas as partes ou determinada pelo julgador, de ofício, será rateada entre elas. Nos termos do que dispõe o
artigo 98, § 2o do CPC, a concessão da gratuidade da justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais. Apenas transfere para a responsabilidade do Estado o pagamento da sua cota parte. Se a prova foi requerida por ambas as partes, o rateio é medida que se impõe. Do outro norte, o pedido para reduzir a valor dos HONORÁRIOS PERICIAIS não pode prosperar, eis que a verba foi arbitrada em R$ 700,00 (setecentos reais) montante que, levando em consideração a complexidade do trabalho, está adequada e não configura ônus excessivo.”
(N.U 1002045-16.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, publicado no DJE 04/06/2019).

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para deferir a gratuidade de justiça à Agravante, bem como que o pagamento dos honorários periciais seja feito por ambas as partes na proporção de 50% (cinquenta por cento), respeitando-se a gratuidade judiciária concedida à parte Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021